Tribunal: TJDFT
Processo: 0715194-35.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. MESES VINCENDOS. DÉBITO. ATRASO. CONTUMÁCIA. PROTESTO DO NOME DO PROPRIETÁRIO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de cobrança, manejada pelo proprietário do imóvel, na qual pede a condenação do locatário ao pagamento dos locativos e encargos da locação.
2. Por expressa disposição de lei, caso o locatário queira evitar o despejo nas ações fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios, deverá fazer o depósito judicial da totalidade dos valores devidos, inclusive os meses vencidos durante o tramite da ação se houve. A contumácia dos atrasos, mesmo durante a tramitação do processo, justifica a resolução do pacto.
3. Os protestos do nome do autor em razão da inadimplência das locatárias devem ser responsabilizados pelo dano moral da negativação do seu nome.
4. Recurso conhecido parcialmente. Preliminar rejeitada. No mérito, improvido.